Tribunal: TJSP
Processo: 1009219-19.2016.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.025 do CPC EMBARGOS REJEITADOS.*